Tribunal: TCU
Processo: 016.388/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 90012 (Objeto: Contratação de serviços comuns de vigilância armada a serem prestados na sede da seção judiciária da Bahia e nas Subseções Judiciárias, nos municípios do interior da Bahia, e as que possam ser implantadas e ou removidas, através de lei e das resoluções do Conselho da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob o regime de execução ininterrupta de 24 horas diárias, 365 dias por ano, pelo período de até 1(um) ano.)

Inteiro teor:
Acórdão 2985/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90006/2025, sob a responsabilidade de Tribunal Regional Federal da 1a Região - Seção Judiciária da Bahia, com valor estimado de R$ 11.408.313,84, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de vigilância armada a serem prestados na sede da seção judiciária da Bahia e nas Subseções Judiciárias localizadas em municípios do interior da Bahia; Considerando que a representante alega ter sido indevidamente inabilitada sob o fundamento de incompatibilidade entre o CNPJ da proposta (matriz) e o do documento de habilitação referente à autorização de funcionamento emitida pela Polícia Federal (filial da Bahia); Considerando que a análise da unidade instrutora confirmou a procedência da alegação, destacando que matriz e filial constituem a mesma pessoa jurídica e que a jurisprudência deste Tribunal (a exemplo do Acórdão 3056/2008-TCU-Plenário ) entende que a distinção entre elas é relevante, para fins licitatórios, apenas sob a ótica fiscal e tributária; Considerando que, no caso concreto, embora a proposta tenha sido apresentada pela matriz, a empresa comprovou possuir a regular autorização para a prestação do serviço na unidade da federação onde esse seria executado (Bahia), por meio de alvará em nome da filial, cumprindo a exigência normativa da Polícia Federal (Portaria DG/PF 18.045/2023) e o objetivo da qualificação técnica; Considerando, contudo, que o certame já foi homologado e o contrato assinado com a empresa Avi Serviços de Segurança Ltda.; que o objeto consiste em serviço essencial de segurança desarmada cuja descontinuidade geraria riscos ao órgão; e que o contrato anterior teve sua vigência encerrada sem possibilidade de prorrogação, configurando-se o perigo da demora reverso que desaconselha a concessão de medida cautelar suspensiva ou a anulação do certame neste momento; Considerando que a diferença de valores entre a proposta da representante e a da vencedora é reduzida e que o valor contratado está abaixo do estimado, mitigando o prejuízo ao erário; Considerando, por fim, a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações no sentido de conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir a cautelar e dar ciência da falha à unidade jurisdicionada para prevenir reincidência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar, em razão da existência do perigo da demora reverso; dar ciência à Seção Judiciária da Bahia do Tribunal Regional Federal da 1a Região sobre a impropriedade identificada, conforme detalhada abaixo, e arquivar os autos, informando esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante. 1. Processo TC- Processo 016.388/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 1a Região - Seção Judiciária da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andressa Veronique Pinto Gusmão de Oliveira (3554/OAB-AM), representando Amazon Security Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 1a Região - Seção Judiciária da Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que ocorreu inabilitação indevida da proposta da Amazon Security Ltda. no Pregão Eletrônico 90006/2025, sob a alegação de que a referida licitante apresentou documentos de habilitação com números de CNPJs diferentes, desconsiderando o fato de que matriz e filial são consideradas estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, conforme o art. 4o da Instrução Normativa-RFB 2.119/2022, o art. 5o da Portaria-DG/PF 18.045/2023 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 3056/2008-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, e 1.277/2015-TCU-Plenário, relator Ministro Vital do Rêgo.